Tribunal: TCU
Processo: 016.225/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9727/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, V, " e ", do RITCU, ACORDAM em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, por mais trinta dias, contados a partir da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 6973/2022-TCU-Primeira Câmara , e em encaminhar cópia desta deliberação àquele Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.225/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Silvia Marlene Gomes Ferreira (XXX.265.017-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.